Tribunal: TJMT
Processo: 1035060-13.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035060-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CASSOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.898.320/0001-64 (EMBARGANTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), DIRCEU GOES - CPF: 892.885.809-72 (EMBARGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), CASSOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.898.320/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA QUANTO À COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por DIRCEU GOES, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de cobrança de danos materiais decorrentes de acidente em rodovia concedida. A embargante sustenta obscuridade e erro de premissa no julgado, apontando suposta contradição entre a prova documental constante dos autos e a fundamentação do acórdão, especialmente quanto à demonstração do dano e do nexo causal. Requer também prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou erro de premissa quanto à análise das provas relacionadas aos danos e ao nexo de causalidade; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, mesmo diante da rejeição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à ausência de prova suficiente do dano material e do nexo de causalidade, destacando que as fotografias não evidenciam os danos alegados e que a nota fiscal apresentada é anterior ao acidente.

A alegação de aquisição global e preventiva de materiais não supre a necessidade de comprovação específica dos danos sofridos e da efetiva substituição dos itens danificados, sendo ônus da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ exige a presença concomitante do dano, do nexo de causalidade e da conduta lesiva para a configuração da responsabilidade civil objetiva, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízo.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando não configurado vício no julgado, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A reapreciação do conjunto probatório não é cabível em sede de embargos de declaração, cuja função se limita à correção de vícios formais.

A nota fiscal anterior ao evento danoso, desacompanhada de prova técnica específica que vincule os materiais ao acidente, não comprova o dano nem o nexo causal.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é enfrentada de forma suficiente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, nos autos da Ação de Cobrança n. 1035060-13.2020.8.11.0041, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
DIRCEU GOES
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e erro de premissa no julgado, alegando que houve contradição entre as provas constantes dos autos e a fundamentação do acórdão embargado, especialmente no tocante à comprovação dos danos materiais e ao nexo de causalidade.

Aponta, ainda, que as fotografias juntadas aos autos evidenciam o dano nas defensas metálicas, e que a nota fiscal juntada, embora anterior ao acidente, está relacionada ao contrato de fornecimento global de materiais, cuja medição e vinculação ao fato concreto foi demonstrada por meio de documento específico.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a obscuridade/erro de premissa e fins de prequestionamento dos artigos 186 e 927 do Código Civil, art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 373 do CPC.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No caso concreto, entretanto, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do julgado, o que não se admite por meio desta via recursal.

O acórdão embargado fundamentou, de forma clara e coerente, a ausência de prova suficiente do dano material alegado, bem como do nexo de causalidade entre o acidente e os supostos prejuízos reclamados. Especificamente, registrou-se que as
fotografias colacionadas pela própria concessionária não evidenciam a destruição das defensas metálicas
, tampouco foram apresentados
laudos técnicos ou documentos que comprovem a extensão dos danos ou a efetiva substituição das peças
, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

Ressaltou-se, ainda, que a
NOTA FISCAL apresentada data de período ANTERIOR AO ACIDENTE
, o que compromete sua eficácia probatória para o fim pretendido, sobretudo diante da ausência de documento técnico que vincule a aquisição dos materiais ao evento danoso em exame, vejamos:

A alegação da embargante de que a compra de materiais se dá de forma global e preventiva, em razão do contrato de concessão,
não elide o dever de comprovação específica dos danos e da reposição efetiva
, pois tal responsabilidade decorre do art. 373, I, do CPC, sendo ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito, como exige a doutrina e a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova concreta do dano e do nexo causal como pressupostos da responsabilidade civil extracontratual:

“Para a caracterização da responsabilidade civil objetiva é imprescindível a presença concomitante do dano, do nexo de causalidade e da conduta lesiva.” (REsp 1.199.715/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/12/2014, DJe 16/12/2014)

No mais, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A pretensão recursal da embargante se volta à reapreciação do acervo probatório, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, conforme entendimento consolidado, não há necessidade de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1832095/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/06/2021).

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., mantendo-se hígido o acórdão embargado, por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025